Tribunal: TJPA
Processo: 0813349-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813349-79.2019.8.14.0301

APELANTE: RUIZHEN WU

APELADO: GICELLY N BEZERRA ABNASSIFE - ME, MN DA SILVA & NUNES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, GICELLY NUNES BEZERRA ABNASSIFE, MARCIO NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0813349-79.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: RUIZHEN WU

RECORRIDO
: MÁRCIO NUNES DA SILVA, GICELLY NUNES BEZERRA ABNASSIFE, MN DA SILVA & NUNES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, GICELLY N. BEZERRA ABNASSIFE – ME

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Civil. Locação. Ação de despejo por denúncia vazia. Apelação cível. Desocupação voluntária do imóvel. Perda superveniente de objeto. Manutenção da sucumbência pelo princípio da causalidade. Recurso prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Apelação Cível interposta por locatário contra sentença que julgou procedente ação de despejo por denúncia vazia, determinando a desocupação do imóvel e condenando-o ao pagamento de alugueres vencidos e vincendos, custas e honorários. A parte autora adquiriu o imóvel sem haver cláusula de vigência averbada na matrícula, conforme exigido pelo art. 33 da Lei nº 8.245/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em (i) saber se a ausência de registro do título aquisitivo impede a legitimidade ativa dos autores da ação de despejo; (ii) saber se é válida a denúncia vazia no caso concreto; (iii) verificar a existência de má-fé ou abuso por parte dos novos adquirentes; e (iv) apurar se houve desocupação voluntária do imóvel após a sentença e sua repercussão na utilidade do provimento recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada nos autos a desocupação voluntária do imóvel pelo locatário após a prolação da sentença e antes do julgamento do recurso, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de objeto, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. A despeito do reconhecimento da perda do objeto, mantém-se a condenação do locatário aos ônus da sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a desocupação somente ocorreu após o ajuizamento da demanda pelos adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1.

A desocupação voluntária do imóvel locado após a prolação da sentença acarreta a perda superveniente do objeto da apelação interposta contra decisão que decretou o despejo.

2.

A condenação do locatário ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser mantida com base no princípio da causalidade, ante a resistência injustificada à desocupação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0813349-79.2019.8.14.0301; Recorrente: Ruizhen Wu; Recorridos: Márcio Nunes da Silva, Gicelly Nunes Bezerra Abnassife, MN da Silva & Nunes Comércio de Confecções Ltda - ME, Gicelly N. Bezerra Abnassife – ME:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar prejudicada a apelação por perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator. Mantida a condenação nos ônus da sucumbência, conforme fixado na sentença.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
RUIZHEN WU
em face da sentença proferida nos autos da
ação de despejo por denúncia vazia
, ajuizada pelos apelados, que tramitou perante a 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A sentença recorrida, após o processamento conjunto de três ações conexas (ação anulatória, interdito proibitório e ação de despejo),
julgou procedente o pedido de despejo formulado pelos recorridos
, reconhecendo a validade da denúncia vazia formulada pelos adquirentes do imóvel. O magistrado de origem fundamentou a decisão na ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel, requisito indispensável para o exercício do direito de preferência pelo locatário, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.245/91, e decretou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, além de condenar o requerido ao pagamento dos alugueres vencidos e vincendos até a efetiva desocupação, devidamente atualizados, acrescidos de juros de mora e multa contratual. A sentença também impôs ao requerido o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa ad causam dos apelados para propositura da ação de despejo, porquanto a promessa de compra e venda do imóvel não foi registrada, não havendo, pois, aquisição da propriedade conforme exigido pelo art. 1.245, §1º, do Código Civil.

No mérito, sustenta, em síntese:

(i)

que o contrato de locação firmado com a antiga proprietária previa cláusula de vigência, cuja eficácia foi ignorada pela sentença;

(ii)

que houve má-fé dos antigos locadores e dos novos adquirentes, os quais alienaram o imóvel logo após sua reforma, sem observância do direito de preferência;

(iii)

que o despejo foi promovido de forma abusiva, sem observar o contexto fático de valorização do imóvel e investimentos realizados pelo locatário;

(iv)

que a sentença não considerou o conjunto probatório que evidenciaria sua posse justa e o abuso dos adquirentes;

Requer, ao final, a anulação da sentença, o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores da ação de despejo e, subsidiariamente, a improcedência da demanda.

Em petição de ID 13544664 a parte apelada informa que houve a desocupação do imóvel objeto do litígio.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Todavia, no mérito, a controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado encontra-se prejudicada por
fato superveniente
que torna
inútil o provimento jurisdicional postulado na apelação
.

Com efeito, conforme notícia dos autos e não impugnado nos autos recursais,
o imóvel objeto da presente demanda foi desocupado voluntariamente pelo apelante após a prolação da sentença
, circunstância que
acarretou a perda superveniente do interesse recursal
.

Ressalte-se que, embora a sentença tenha julgado procedente a ação de despejo, determinando a desocupação do imóvel, a
efetiva entrega da posse pelo locatário torna inexequível o comando de desocupação compulsória, esvaziando o objeto do recurso
, que, no presente caso, buscava a improcedência do despejo para uso próprio.

Nesse contexto,
uma vez ocorrida a desocupação voluntária do imóvel, resta configurada a perda superveniente do objeto da ação de despejo e do recurso interposto
, devendo ser mantida, contudo, a condenação do locatário aos ônus da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade. Confira-se:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. [...] A desocupação voluntária do imóvel no curso da lide, antes de proferida a sentença, faz desaparecer o interesse no julgamento do pedido de despejo, impondo-se a extinção do processo sem apreciação do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. [...] Sentença que se reforma parcialmente, a fim de extinguir o feito sem exame do mérito, mantendo-se a condenação do locatário nos ônus de sucumbência. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO."
(TJ-RJ - APL: 0022056-16.2019.8.19.0209, Rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 08/03/2023, 3ª Câmara Cível, DJe 09/03/2023)

Assim, impõe-se o reconhecimento da
perda superveniente do objeto da apelação
,
mantendo-se, todavia, a condenação do apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios
, observada a regra do princípio da causalidade, pois somente após a propositura da ação é que o locatário promoveu a desocupação.

Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, por perda superveniente de objeto, mantendo-se os ônus da sucumbência fixados na sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/05/2025